Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018885-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA - CPF: 332.342.301-10 (AGRAVANTE), REGINALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 291.915.721-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZA A MEDIDA SEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV e parágrafo único do art. 311 do CPC, é vedada a concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte requerida, sendo, portanto, descabida a decretação do divórcio nessas condições, sob pena de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. 2. Sob outra ótica, considerando a fungibilidade das tutelas provisórias, a decretação de divórcio liminar, em sede de tutela de urgência, encontra óbice na disposição do §3º do art. 300 do CPC de que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
, afinal, uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao
status quo ante
, senão por meio de novo casamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018885-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso
” (Proc. nº

1000962-67.2017.8.11.0021), ajuizada pela agravante contra REGINALDO CANDIDO DA SILVA, indeferiu a tutela de evidência pleiteada pela autora para fosse liminarmente decretado o divórcio, independente da citação da parte contrária, na medida em que “
a pretensão autoral não encontra amparo nos incisos II ou III do art. 311 do CPC, sendo certo que as demais hipóteses de concessão da tutela dependem da citação válida do réu, o que até o momento não ocorreu
” (cf. Id. nº 56959952).

A agravante afirma que “
a decisão agravada não possui consonância com a atual jurisprudência nacional, pois, a partir da Emenda Constitucional 66/2010, o divórcio tornou-se direito potestativo incondicionado, ou

seja, não se admitindo

discussão sobre culpa, cabendo a outra parte apenas aceitá-lo,
(...)
, assim, compreende-se que basta um dos cônjuges, em virtude do fim do afeto ou respeito, embora não seja obrigado a revelar real motivação, valer-se do poder jurídico de interferir na relação jurídica matrimonial e optar

pela extinção da

união, independentemente

do

tempo

de

duração

dela
”, e, “
por essa razão, plenamente

possível a

concessão

da

tutela

de evidência

para

seja

liminarmente

decretado

o

divórcio

entre

as

partes,

com

fulcro no art. 311,

incisos II e IV do CPC, tendo em

vista a inconteste

evidência do direito material
”, daí porque pleiteia
o
provimento do recurso, para que, em sede de tutela de evidência, seja decretado de imediato o divórcio (
cf. Id. nº 56959951).

A decisão de Id. nº 57349979 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É indiscutível a natureza de direito potestativo do divórcio, exercido pela declaração unilateral de vontade de um dos cônjuges,
independendo da anuência e vontade do outro, de demonstração de culpa ou de qualquer motivo, ou mesmo do transcurso de prazo mínimo de separação como antes o era exigido, contudo, se, sob a ótica do direito material, o seu exercício depende só da vontade do interessado, do ponto de vista técnico-processual, a decretação do divórcio depende, ao menos, da prévia cientificação do outro consorte, o que se dá por meio da sua citação nos autos, sob pena de infringência ao princípio constitucional do contraditório e devido processo legal, afinal, não se olvide que, conquanto não possa evitar ou obstar o exercício do direito, o divórcio irá provocar alteração do estado civil de ambas as partes.

Não se nega que a questão objeto do recurso seja muitíssimo cara, sensível e até mesmo urgente à agravante, envolvendo aspectos íntimos e interesses pessoais que clamam por acomodação dependente da decretação da medida, mas, com efeito, não se pode reconhecer, a despeito de tudo isso, que os requisitos autorizadores da concessão da medida, em caráter liminar, estão presentes, pois, repito, conquanto irrecusável o fato de que o divórcio é direito potestativo atribuível a quaisquer dos cônjuges, ou seja, passível de exercício de maneira incondicionada, o caso não se amolda a qualquer uma das hipóteses autorizadoras da concessão da tutela de evidência (CPC, art. 311); na verdade, pelo contrário, esbarra na vedação legal à concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte contrária (inciso IV e parágrafo único do art. 311 do CPC).

Acresço, ainda, sob outro viés, considerando a fungibilidade das tutelas provisórias, a pretensa decretação de divórcio liminar, em sede de tutela de urgência, encontra óbice na disposição do §3º do art. 300 do CPC de que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
, afinal, uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020